Tribunal: TJDFT
Processo: 0008270-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DESPACHO Cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES (ID 10182996). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Atente-se, contudo, que o crédito a ela devido é objeto de constrição determinada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0014230-36.2014.8.07.0018 (ID 12067350). Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto